Tribunal: TJDFT
Processo: 0721447-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721447-02.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ROMEU GONDIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte; Agravo de instrumento - Cumprimento provisório de sentença. ACP 94.0008514-1 - Cumprimento ajuizado exclusivamente em face do Banco do Brasil - Competência da Justiça do DF - Inadmissibilidade de chamamento ao processo. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos: a) artigos 114, 516, inciso II, e 926, todos do Código de Processo Civil, e 109, inciso I, da Constituição Federal, porque, sendo o BB, o BACEN e a União condenados solidariamente a pagar a dívida, é imprescindível a chamamento das referidas instituições e o deslocamento da competência para a Justiça Federal, mantendo a estabilidade, integridade e coerência das decisões; b) artigos 509, 783 e 786, todos do CPC, argumentando ser necessária a liquidação prévia do julgado. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/DF 37.808 e OAB/MG 77.167). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 109, inciso I, da CF (AgInt no REsp 1963281/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 27/4/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Igualmente não deve transitar a tese de contrariedade aos artigos 114, 516, inciso II, e 926, todos do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça “tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União" (AgInt no AREsp 1922189/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 17/12/2021). Ora, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, é correto incidir o óbice do verbete sumular 83 da Súmula 83 do STJ (AgInt no REsp 1650383/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 19/4/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 509, 783 e 786, todos do CPC, porquanto o colegiado não foi instado a se pronunciar sobre a necessidade ou não de liquidação prévia do julgado, e sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento. Fácil concluir, portanto, que o tema carece de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp 1912563/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 31/3/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015